Tribunal: TCU
Processo: 001.040/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de acórdão que emitiu recomendação em sede de levantamento de auditoria destinado a apurar informações destinadas a qualificar o debate acerca do financiamento da previdência, em especial o Regime Geral da Previdência Social - RGPS, o Regime Previdenciário Próprio de Previdência Social da União - RPPS e Encargos da União com militares e seus pensionistas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Ministério da Defesa em face do subitem 9.4 do Acórdão 1295/2017-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas expediu recomendação ao Ministério da Fazenda com impacto para o órgão recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e no mérito, dar-lhe provimento, para suprimir a menção aos militares, no subitem 9.4 do Acórdão 1295/2017-TCU-Plenário , que passa a ter a seguinte redação: (...) 9.4 recomendar ao Ministério da Fazenda que promova estudos com vistas a verificar a viabilidade de contabilizar, como despesa do RPPS, os gastos decorrentes dos afastamentos para tratamento de saúde, licença maternidade e paternidade e outros, bem como os relativos ao auxílio-natalidade, auxílio-reclusão e demais de natureza previdenciária previstos na Lei 8.112/1990; (...) 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Defesa e aos demais órgãos interessados.